Tribunal: TJMT
Processo: 1017742-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017742-43.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - ERRO MATERIAL RECONHECIDO –
EMBARGOS
ACOLHIDOS
.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Reconhecido o erro material, a retificação na certidão de julgamento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 1002288-02.2020.8.11.0007 movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
em face do recorrente, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que “
no prazo de até 30 (trinta) dias o Município de Alta Floresta/MT por seu gestor o prefeito municipal tome todas as medidas administrativas necessárias à finalizar as obras e iniciar o funcionamento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA referida nesta demanda) neste município, provendo-a dos equipamentos e a equipe médica mínima para atendimento da população”.

Sustenta nas razões recursais contradição entre a certidão do julgamento e a ementa, que gera dúvida quanto ao resultado do julgamento.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento dos embargos.

Contrarrazões pelo acolhimento dos embargos para sanar o erro material (ID 139606664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, sustenta a embargante contradição entre a certidão do julgamento e a ementa.

Razão lhe assiste.

Na certidão de julgamento constou que: “
por maioria, negou provimento do recurso, nos termos do voto do 1o vogal, vencido a relatora”.

O meu voto foi no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso e, via de consequência, reformar a decisão agravada.

Estando correta a ementa.

Assim verifica-se que houve um erro material na certidão do julgamento.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS
,
para retificar o erro material na certidão de julgamento fazendo constar:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDO A RELATORA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023